Tribunal: TJES
Processo: 0000006-52.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000006-52.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE CANDIDO PEREIRA NUNES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000006-52.2021.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE CANDIDO PEREIRA NUNES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ CÂNDIDO PEREIRA NUNES
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES (Id. 3343319, pp. 255/259), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna pela absolvição em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto, bem como o afastamento da causa de aumento incidente no caso, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a detração do período de prisão provisória e a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 03h40min, na Rua Alceu Melgaço, Centro, no dormitório em frente à Rodoviária, em Barra de São Francisco, o réu, mediante grave ameaça exercida juntamente com dois indivíduos não identificados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, subtraíram uma máquina de cortar cabelo, de cor rosa, e a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) da vítima Jefferson de Souza Pereira.

Consta dos autos que o réu e seus comparsas chegaram pedindo dinheiro à vítima, mas o portão do estabelecimento estava trancado, de modo que o ora apelante ameaçou o ofendido dizendo que o mataria se não abrisse a porta.

Ato subsequente, o réu ordenou que a vítima lhe desse dinheiro, oportunidade em que, temendo por sua vida, entregou os itens acima descritos, tendo o réu se evadido do local acompanhado dos outros indivíduos.

Devidamente processado,
JOSÉ

foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, II, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, entendo que
o pleito absolutório
em relação
à prática do
crime de roubo majorado
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 19/24), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

No que se refere à autoria delitiva, apesar de a vítima não ter sido inquirida na esfera judicial, tem-se que os policiais militares que autuaram o réu prestaram depoimento em Juízo confirmado a dinâmica dos fatos descritos na exordial acusatória.

Policial João Valério da Cunha Neto:

Que os fatos ocorreram em um dormitório que fica em frente à rodoviária. Que não se lembra da ameaça de morte. Que se lembra que a vítima declarou que o réu ficou batendo no portão dizendo que ia entrar. Que segundo à vítima, o réu fez ameaça. Que subtraiu os bens da vítima. Que assim que a vítima chamou a viatura, saíram em busca e o encontraram no banco da rodoviária. Que não foram encontrados os itens subtraídos. Que a vítima reconheceu o réu na delegacia. Que quando a vítima acionou a polícia, já tinha passado algumas horas desde a ocorrência. Que passou um tempo do fato até a hora que chamou a polícia.

Policial Fabiano Peques Fernandes

Que se lembra da ocorrência. Que receberam uma denúncia de que o réu usou de grave ameaça para roubar um aparelho da vítima. Que, chegando no local, o depoente e o parceiro visualizaram o réu na proximidade. Que a vítima o identificou. Que fizeram a abordagem e o conduziram ao DPJ. Que a vítima relatou que o réu colocou a mão na cintura e disse que, se a vítima não entregasse nada de valor, iria matá-la. Que a vítima não recebeu novamente os itens subtraídos. Que o réu negou os fatos. Que a vítima prontamente reconheceu o réu. Que tinha estatura baixa e falou detalhes de suas características físicas. Que o réu estava nas proximidades. Que o réu negou, mas não esboçou reação. Que chegaram depois dos fatos e, portanto, os relatos são da vítima. Que não houve dúvidas por parte dela de que o réu era autor do crime. Que não sabe precisar depois de quanto tempo a vítima acionou a polícia.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e guardam correspondência com o que é narrado na denúncia.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)
II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É importante ressaltar, além disso, que a vítima declarou na esfera policial que o réu já foi ao local outras vezes ameaçá-la e pedir dinheiro e que por duas vezes esteve com uma faca o ameaçando. Há circunstâncias, portanto, que denotam que a identificação do agente delituoso foi livre de embaraços e dúvidas.

O pleito absolutório, portanto, resta inalcançável, haja vista que há provas produzidas ao crivo do contraditório que têm o condão de confirmar a autoria delitiva.

No que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de furto, depreende-se que a conduta do réu se direcionou no sentido de ameaçar a vítima para lograr êxito na subtração, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do artigo 157, §1º, do Código Penal.

Por outro lado, entendo que a defesa tem parcial razão na medida em que a majorante relativa ao concurso de pessoas não ficou devidamente comprovada. Isto porque, apesar de a vítima ter relatado perante a autoridade policial que o réu estava acompanhado de outros dois comparsas, os policiais militares que prestaram depoimento em juízo em nenhum momento fizeram alusão à presença de outras pessoas na prática criminosa, tornando duvidosa, assim, a participação de terceiros.

Necessário, portanto, proceder à readequação da dosimetria da pena a fim de enquadrar a conduta como roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal).

Sendo assim, mantida a pena-base
no
mínimo legal
, tal como fixado pelo juízo
a quo
, e não havendo agravantes ou atenuantes, promovo o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, de maneira que reduzo a pena do réu para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
.

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativa, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

JULIMÁRIA ARMANI DE SOUZA (OAB/ES 28.395)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelação
único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 88
0,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra.
JULIMÁRIA ARMANI DE SOUZA (OAB/ES 28.395)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, reduzindo a pena do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000006-52.2021.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE CANDIDO PEREIRA NUNES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ARTIGO 157, §
2
º
,
II
do C
ÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS . PROVA IDÔNEA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECOTE NECESSÁRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O pleito absolutório em relação à prática do crime de roubo é inalcançável. Os policiais militares que autuaram o réu prestaram depoimento em Juízo confirmando a dinâmica dos fatos descritos na exordial acusatória. Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. A conduta do réu se direcionou no sentido de garantir a detenção da coisa subtraída para si mediante grave ameaça, razão pela qual resta materialmente preenchida a adequação típica constante do delito de roubo, não havendo que se falar em furto.

3. Apesar de a vítima ter relatado perante a autoridade policial que o réu estava acompanhado de outros dois comparsas, os policiais militares que prestaram depoimento em juízo em nenhum momento fizeram alusão à presença de outras pessoas na prática criminosa, tornando duvidosa, assim, a participação de terceiros.

4. Fixados honorários à advogada que atuou como dativa.

4
. Recurs
o

conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.